Tribunal: STF
Processo: HC 242697
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação para o tráfico. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João de Souza da Silva Neto Júnior contra decisão monocrática do Relator do HC 885.486/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para condenar o paciente à pena de e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a falta de justa causa para o decreto condenatório. Ressalta a ausência de provas de autoria e materialidade delitivas para condenação do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o reestabelecimento da sentença absolutória. 



 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    A controvérsia consiste na possível ilegalidade flagrante no acórdão impugnado em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva.



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelo Tribunal de origem, no sentido de confirmação da materialidade e autoria delitiva.



    No tocante ao tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, este se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.



    Nesse diapasão: "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário (HC 434.880/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 09/04/2018)" (AgRg no HC n. 848.374/RJ, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023.)



    Ressalto, ainda, que os crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes são autônomos, não dependendo a caracterização daquele da efetiva prática de quaisquer das condutas delituosas deste.



    Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo a fundamentação adotada pela Corte de origem (fls. 34-43):



    "[...] Autoria, quanto ao acusado, certa. 



    De fato, devemos mencionar que, em fase extrajudicial, os PCs JOÃO MARIA DE LIMA (fls. 08/09) e JOÃO MARCOS ACCIOLI DA SILVA (fls. 10/11) narraram que, no dia dos fatos, por ocasião da incursão na Comunidade Vila do João, houve confronto com os traficantes locais.



    Durante o tiroteio, notaram rastros de sangue, ocasião em que iniciaram a perseguição.



    O rastro de sangue seguia até a laje da residência de MARIA ANA GONÇALVES DA SILVA, local em que foi encontrada a mochila com o radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição com coldre.



    Ao ingressarem no imóvel, os declarantes lograram encontrar o Réu, com ferimento de PAF na perna



    Indagado, o acusado admitiu que exercia a função de “radinho”, na boca de fumo, por ocasião do confronto com os PCs.



    Não há testemunhas de Defesa.



    TAIS INDÍCIOS FORAM RATIFICADOS E EXPLICITADOS PELAS TESTEMUNHAS NA AIJ, inexistindo divergências relevantes entre os depoimentos judiciais, ou entre tais depoimentos e aqueles do APF, no tocante à existência do crime de associação para o tráfico.



    Em Juízo, os PCs JOÃO MARCOS ACCIOLI DA SILVA (fls. 124) e JOÃO MARIA DE LIMA(fls. 125) confirmaram, integralmente, o narrado em sede policial e esclareceram que, durante o confronto entre a CORE e os traficantes, notaram o rastro de sangue, momento em que iniciaram a perseguição.



    Esclareceram que o rastro de sangue estava próximo a outros traficantes que também haviam sido alvejados pelos PCs.



    Ressaltam que o rastro chegava à laje de uma das residências. Na laje, encontraram uma mochila com marcas de sangue e, no interior, havia radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição com coldre.



    No local, visualizaram um alçapão com marcas de sangue.



    Seguindo o rastro pelo alçapão, passaram pela área de serviço e notaram que o rastro de sangue seguia para o interior do imóvel, ocasião em que lograram encontrar o acusado em um dos cômodos.



    Aduzem que o Réu admitiu exercer a função de “radinho”, na boca de fumo, por ocasião do confronto com os PCs.



    Os depoimentos prestados pelas testemunhas estão em total harmonia com o apurado em sede policial, onde reportam os fatos coincidentes, inclusive a prisão do Réu após perseguirem o rastro de sangue, durante o confronto dos traficantes com a CORE. Além disso, houve a apreensão da mochila com radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição, com coldre, no local da prisão.



    Ficou evidenciado que os agentes da lei puderam, prontamente, localizar o Réu seguindo o rastro de sangue, durante o confronto com traficantes, no ponto do tráfico da Comunidade Vila do João, local dominado pelo TCP.



    Registre-se que o acusado admitiu aos PCs que estava no ponto do tráfico, exercendo a função de “radinho”, por ocasião do confronto.



    Além disso, o rastro de sangue foi notado ao lado de outros traficantes alvejados, indicando que um deles havia sido ferido e fugido.



    Na verdade, para a configuração do delito, o necessário é que as testemunhas confirmem que o Réu estava no ponto do tráfico por ocasião do confronto, bem como a intenção de se associar aos demais traficantes que realizaram disparos contra os PCs, o que ocorreu nos autos.



    Além disso, diante da apreensão de radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição, com coldre, no local em que o Réu foi preso, não há como alegar a ausência de provas da associação estável e permanente do acusado com os demais traficantes locais.



    [...] 



    Observe-se que a Defesa não produziu nenhuma prova hábil que confronte o carreado aos autos.



    Consequentemente, a intenção de se associar ao TCP para revender as drogas é facilmente deduzida a partir dos depoimentos das testemunhas, que estão, nesse sentido, em total harmonia entre si.



    Os depoimentos dos PCs são firmes no sentido de registrar que o acusado foi preso durante o confronto com traficantes locais, no local da apreensão da mochila, que continha radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição com coldre -o que indica o dolo no fornecimento do material ilícito naquela região.



    Registre-se que os PCs confirmaram que, no local, havia outros traficantes, que foram neutralizados durante o confronto.



    Tal fato foi confirmado, inclusive, por MARIA.



    Não encontro motivos, deste modo, para suspeitar da lisura das informações dos agentes da lei, porquanto nenhuma razão foi apontada, pela Defesa -com base em provas nos autos -,para que acusassem, sem motivo, o Réu.



    Concluindo, inexiste motivo para duvidarmos da retidão dos testemunhos dos PCs, não havendo nenhuma incongruência que torne suspeitas suas palavras.



    [...] 



    O art. 35 da Lei nº 11.343/06 define o delito de associação para o tráfico da seguinte forma:



    [...] 



    O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, “animus” associativo, aliado ao fim específico de traficar drogas. A intenção de se associarem, duas ou mais pessoas, para o cometimento das infrações configura o requisito essencial, isto é, o dolo específico.



    [...] 



    É o que restou patenteado nos autos. Consoante os depoimentos das testemunhas, tanto em sede de investigação criminal, como na AIJ, evidenciada está a comunhão de vontades do Réu para a venda de entorpecentes.



    Salienta-se que o acusado foi capturado na residência localizada bem no ponto do tráfico.



    Menciona-se que MARIA admitiu que, na esquina de sua residência, sempre ficava um indivíduo com radiotransmissor.



    Os vários elementos colhidos -como a apreensão de radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição com coldre, bem como a informação de que o acusado pertencia ao TCP - são suficientes para que concluamos pela existência de uma organização anterior entre os Réu e a associação criminosa local.



    Efetivamente, uma associação eventual não compreenderia tantos elementos diversos como os encontrados.



    Primeiramente, devemos ressaltar a presença de grande quantidade de material empregado pela associação criminosa, o que evidencia a habitualidade da venda e de consumo de drogas naquela região.



    A apreensão de radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição com coldre, a existência de indivíduos que realizaram disparos contra os PCs e foram atingidos e a notoriedade da existência do ponto do tráfico no local em que o Réu foi alvejado e capturado, constituem elementos idôneos de que o acusado integrava organização estável e permanente para a venda ilícita de drogas.



    Significa dizer que havia uma rotina anterior a ser seguida, com base em experiências prévias.



    Igualmente, a apreensão de apetrechos utilizados por associação criminosa pressupõe uma operação planejada, premeditada e deliberada, evidenciando que o acusado participava, de modo estável, dos fatos ilícitos ligados ao tráfico.



    Pela análise das provas dos autos, restou evidenciado que existia um liame subjetivo entre o acusado e a facção criminosa local, configurado com a adesão voluntária à prática do crime de tráfico de drogas. Houve livre vontade de cooperação com a conduta da facção.



    [...] 



    Logo, condeno o Réu pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas."



    Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação, asseverando que o paciente foi detido em local dominado pela facção criminosa TCP, atingido durante troca de tiros entre a guarnição e os demais indivíduos integrantes da referida organização, tendo sido apreendidos, no local em que o paciente foi preso, radiotransmissor, carregador de pistola e cinto de guarnição com coldre.



    A Corte local consignou, ainda, que restou devidamente comprovado do acervo probatório o desempenho da função de "radinho" pelo paciente, em favor da associação.



    Assinalo, ainda, que "Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese" (AgRg no HC n. 838.442/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023.)



    Nesse diapasão, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte de origem é a conduta de indivíduo que se associou a terceiros não identificados (integrantes da facção TCP) para a mercancia de substâncias ilícitas.



    Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente